Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713828-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURI TOLEDO DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. AMAURI TOLEDO DE ALMEIDA interpôs Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença número 0713828-63.2022.8.07.0007, proposto em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a qual homologou a desistência formulada pelo autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Atribuiu-se o valor da causa em R$ 72.285,46 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Em suas razões recursais (ID 54421909), em síntese, a agravante requer a reforma da Sentença recorrida, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como para que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Ainda, requer a concessão da gratuidade de Justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem privar-lhe da própria subsistência. Contrarrazões pelo não provimento do Apelação (ID 54421911). É o breve relatório. Decido. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ora, o “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. O Código de Processo Civil ainda, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Deverá o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Dessa feita, o benefício da gratuidade de Justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família, tendo em vista o valor módico das despesas processuais no Distrito Federal. Com efeito, esta Turma tem, na maioria da sua composição, um entendimento mais restritivo quanto à concessão do benefício, ainda mais quando nesta Justiça do Distrito Federal as custas têm valor módico. Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. O apelante foi intimado para juntar aos autos “extratos dos últimos três meses de todas as contas bancárias que possuir (corrente, poupança, investimentos) e cartões de crédito ativos, bem como as duas últimas declarações de imposto de renda (modalidade completa)”. Não obstante, a parte limitou-se a juntar extratos de duas contas bancárias (Banco Bradesco e Nu Pagamentos S.A.), ao invés de todas, apesar de a pesquisa ao SISBAJUD acusar que o apelante possui quatro contas bancárias, quais sejam: Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos S.A., Banco Bradesco e Banco Santander (ID 167893520, na origem). Frisa-se que havia saldo positivo na conta Santander, cujos extratos não foram juntados. Além disso, a parte apenas juntou 1 (um) extrato bancário da conta no Banco Bradesco. Ora, o apelante é autônomo do ramo de construção civil e adquiriu o veículo Chevrolet Spin em financiamento de R$ 71.000,05 (setenta e um mil reais e cinco centavos), sendo que algumas prestações foram pagas por interposta pessoa jurídica. Dessa forma, diante do cenário narrado, não restou comprovada a hipossuficiência econômica do apelante, apta a afastar a sua possibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Frisa-se que o fato de a parte ser dependente de sua esposa, a qual é servidora pública do Ministério da Defesa, por si só, não comprova a sua hipossuficiência, diante da conjuntura fática em apreço. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Diante do contexto narrado, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Assim, fica o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator